Tribunal: STF
Processo: Rcl 50446
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Sul alega descumprimento, por parte do Tribunal de Justiça daquela unidade da Federação, à orientação assentada por esta Corte no julgamento da ADI 4.412, em que restou firmada a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do Conselho Nacional de Justiça.



    Narra o Estado-membro autor ter o órgão judiciário reclamado conhecido e dado parcial provimento a mandado de segurança impetrado em face de ato administrativo do presidente da Corte de Justiça local que, ao concretizar as disposições da Resolução n. 80/09, do CNJ, determinou a aplicação do teto remuneratório aos ocupantes interinos das serventias extrajudiciais consideradas vagas em razão de remoções irregulares.



    Sustenta o reclamante ter havido usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar ato oriundo do CNJ, na forma do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, consoante interpretação assentada no julgamento da ADI 4.412. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    No mérito, pede a cassação da decisão impugnada.



    É o Relatório. 



    2. Entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão do provimento liminar pleiteado. 



    No julgamento da ADI 4412, o Supremo Tribunal Federal, interpretando o art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, fixou a compreensão segundo a qual insere-se na esfera de competência deste Tribunal Constitucional o julgamento de ações voltadas contra atos oriundos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Transcrevo a tese firmada naquela oportunidade:



    Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103- B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.



    Controverte-se, no âmbito do mandado de segurança de origem, a respeito da legalidade do ato do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que acolheu a manifestação da Assessoria Especial Administrativa e determinou providências a fim de submeter os ganhos dos ocupantes interinos de serventias extrajudiciais ao teto remuneratório constitucional.



    Colho dos autos, especialmente do parecer acima referido, que a determinação impugnada teve por escopo dar cumprimento à Resolução n. 80/09 do CNJ, que declarou a vacância das unidades dos serviços notarias e registrais cujos responsáveis não tenham sido investidos por meio de concurso público.



    Esse panorama leva-me a crer, ao menos em juízo de cognição sumária, que embora formalmente indicado como ato coator, na origem, a determinação do presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, busca-se, em verdade, discutir os termos da Resolução n. 80/09, emanada do Conselho Nacional de Justiça.



    Essa compreensão decorre, ademais, dos argumentos expendidos pelo órgão judiciário reclamado ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva no julgamento ora impugnado. Confira-se:



    O ato combatido é oriundo da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado, acolhendo parecer da Juíza Assessora da Presidência - que entendeu plenamente viável a cobrança dos valores oriundos do excedente do teto constitucional, com seus consectários – ainda que tenha relação com a Resolução n.º 80, de 09 de junho de 2009, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 



    Como se trata de ato da presidência, que respaldou ou acolheu a manifestação de sua assessoria, entendo que a competência é deste Tribunal, ainda que a decisão administrativa esteja vinculada ao cumprimento de decisões proferidas na esfera pelo CNJ. (grifei)



    Entendo plausível, portanto, a tese jurídica defendida pela parte reclamante no sentido de que o Tribunal de Justiça local teria usurpado a competência desta Corte para julgar a validade de ato oriundo do CNJ, nos termos assentados na ADI 4.412. 



    O perigo na demora exsurge da iminência do pagamento de vencimentos acima do teto remuneratório constitucional, os quais, dado seu caráter alimentar, são irrepetíveis.



    3. Desse modo, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento desta reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator